Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-13.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003570-13.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JÚLIO CESAR TOMAS ALVES, são embargados JORGE BOVENZO
e MARIA MARGARETE BOVENZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-13.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 15.367
2
VOTO No 15. 367
Embargos de Declaração no. 1003570-13.2019.8.26.0001/50000
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível de Santana
Embargante: Julio Cesar Tomas Alves
Embargados: Jorge Bovenzo
Maria Margarete Bovenzo
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 133/143, assim ementado:
“MÚTUO ENTRE PARTICULARES - Ação
monitória fundada em valores aportados pelo
autor para os réus, em meses do ano de 2010
e
outro
relativo
a
pagamento
de
confraternização em reveillon no ano de 2014 -
Acolhimento de embargos monitórios em
sentença - Apelação - O recorrente concorda
que houve diversos pagamentos efetuados
pelos recorridos, visando à quitação dos
empréstimos, com a ressalva de que não
poderão pleitear o mesmo benefício em outra
demanda judicial em tramitação - Persiste a
pretensão do recorrente por substanciais
diferenças, baseada na incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-13.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 15.367
3
moratórios e compensatórios sobre os valores
emprestados, invocando a disposição do art.
591 do Código Civil
Essa disposição, no
entanto,
só
diz
respeito a empréstimos
concedidos para fins econômicos, aqui não
evidenciados dada a proximidade das partes
por laços familiares - Evidência, também, de
que o pagamento de despesas de festejos em
Reveillon não tenha consubstanciado a figura
jurídica de mútuo - Sentença mantida - Recurso
improvido.”
Sustenta o embargante que houve obscuridade no
acórdão ao “considerar pagos pelos depósitos efetuados,
desconsidera que o valor depositado por terceiro (SPLASH &
WASH ESTACIONAMENTOS E LAVAGENS LTDA), sem
considerar a viagem de final de ano e juros compensatórios, os
embargados confessam (Planilha fls. 221 Planilha fls. 222) que
são devedores ainda do valor de R$ 7.234,88, valor este
desconsiderado pelo v. acordão”.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-13.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 15.367
4
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando
o
julgado,
nota-se
que
inexiste
obscuridade a ser sanada, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões
recursais, no que tange à liquidação dos valores pelos depositos
realizados.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“Os réus apresentaram nos embargos uma série de
comprovantes, anexados a f. 125 e seguintes, que diziam se
referir à quitação dos empréstimos mencionados, mas negaram
que as despesas de hospedagem em Reveillon se traduzissem
em empréstimos.
Interessante verificar que o apelante concordou que
aqueles pagamentos mencionados pelos acionados pudessem
servir ao abatimento da dívida, desde que o mesmo argumento
não fosse utilizado por eles em outro procedimento judicial em
tramitação na Comarca de Cajamar (proc. 1000346-37.2019).
Ainda assim, apresentou um novo cálculo a f. 232,
após o despacho saneador, entendendo ser ainda credor,
mesmo com os abatimentos lá discriminados, de R$ 52.747,14,
mantendo a pretensão de receber de volta o valor gasto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-13.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 15.367
5
hotel no reveillon.
A sentença proferida, como se viu, considerou
quitada a dívida admitida como empréstimo e que a despesa de
réveillon não tinha tal característica, não poderia ser
considerada para os fins pretendidos na pretensão inicial e
acabou por acolher os embargos monitórios opostos.
O que se tem então é que inequivocamente o apelante
concordou em que os pagamentos discriminados na segunda
parte do demonstrativo de f. 232 serviriam para abatimento da
dívida e é óbvio que, beneficiados os recorridos com essa
afirmação, não poderão, evidentemente, obter o mesmo
benefício nos autos que tramitam na comarca de Cajamar e,
assim sendo, não se vê mesmo em relação aos empréstimos
ocorridos no ano de 2010 qualquer valor a ser devolvido ao
recorrente.
Para tanto basta ver que a soma dos principais
devidos a título de empréstimo, tirante a despesa do reveillon é
de R$ 17.587,60 (f. 63 e 232), ao passo que os valores
admitidos pelo recorrente como amortização tem o total de R$
34.922,52.
Na verdade, a diferença, que ainda o recorrente
sustenta, decorre fundamentalmente do fato de que ele atualiza
os seus créditos e faz incidir sobre eles juros moratórios e
compensatórios, mas considera somente atualização para os
valores pagos pelos acionados.
E para assim sustentar, reclama aplicação da
disposição do art. 591 do Código Civil, que estabelece que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-13.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 15.367
6
destinando o mútuo a fins econômicos, se presumem devidos os
juros.
Mas não se vê que estes empréstimos tenham se
destinado a fins econômicos. Ao menos não há prova disso nos
autos e nem se interessou o recorrente em produzi-la.
Pelo contrário, tratava-se de empréstimos entre
familiares, pois o recorrente era casado com a irmã de Jorge e
os valores evidentemente foram entregues sem nenhuma
cautela ou formalidade no âmbito deste relacionamento social
e por isso mesmo não se pode presumir que a finalidade do
empréstimo fosse econômica.
E é evidente que o pagamento de despesa de
hotelaria em reveillon, por força do íntimo relacionamento
entre as partes, não caracterizou empréstimo, mas sim
confraternização em família como bem verificado na decisão
recorrida, questão que foi sempre sustentada pelos acionados.
O que os recorridos admitiram foi o empréstimo de
valores em 2010, mas não o fizeram para os festejos de fim de
ano, sempre sustentando que não tinham condições de custeá-
los naquela ocasião”.
Nada mais precisava ser dito. Há evidente intuito
protelatório se todos os argumentos lançados no apelo foram
expressamente analisados.
Considerou-se sim que o valor depositado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-13.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 15.367
7
terceiro, pelos motivos consignados deve servir para abatimento
da dívida e que a importância relativa à viagem não caracterizou
empréstimo.
Nestas circunstâncias, forçoso reconhecer serem
incabíveis os embargos de declaração.
Por estas razões, inexistindo motivo para interposição
da medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente